Tribunal: STJ
Processo: 5017718-24.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2221746 - RJ(2025/0197682-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SILVIO PAULO DA SILVA
ADVOGADOS
: HERBERTH MEDEIROS SAMPAIO - RJ101253
BRUNO MEDEIROS SAMPAIO - RJ109135
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANDRE PIRES GODINHO - RJ100272
GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 1.022, II, E 1.025 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
DO
PEDIDO DE REMESSA A
ART. 334
CPC/2015.
NÚCLEO DE
EM CUMPRIMENTO DE
CONCILIAÇÃO/MUTIRÃO
SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR
À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RENEGOCIAÇÃO/TRANSAÇÃO
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
MATÉRIA
SÚMULA 284/STF.
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão ou contradição sobre
a aplicabilidade do
do
em cumprimento de
art. 334
CPC/2015
sentença, com referência a metas de conciliação, mutirões e contexto
pandêmico; (ii) incide o prequestionamento ficto do
do
art. 1.025
(iii) há omissão sobre reflexos constitucionais de acesso à
CPC/2015;
justiça, devido processo legal e ampla defesa.
3. O acórdão enfrenta, de modo suficiente e coerente, as questões
relevantes, afastando negativa de prestação jurisdicional. O
do
art. 334
não autoriza compelir repactuação ou transação
CPC/2015
nem afastar os efeitos da coisa julgada; o
judicial/administrativa,
encaminhamento a mutirão de conciliação não é obrigatório e, no
caso, a negociação permanece possível apenas na via administrativa.
Documento eletrônico VDA55103404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3da43518-9f45-4aaf-ab6b-250bbc136141

4. Configura-se deficiência de fundamentação atraindo, por analogia, a
quando os dispositivos federais invocados não
Súmula 284/STF
infirmam os fundamentos adotados. Matérias constitucionais não se
examinam na via do recurso especial. O prequestionamento ficto
dispensa menção expressa quando a ausência de prequestionamento
não foi utilizada para obstar o conhecimento do apelo.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55103404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3da43518-9f45-4aaf-ab6b-250bbc136141

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2221746 - RJ(2025/0197682-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SILVIO PAULO DA SILVA
ADVOGADOS
: HERBERTH MEDEIROS SAMPAIO - RJ101253
BRUNO MEDEIROS SAMPAIO - RJ109135
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANDRE PIRES GODINHO - RJ100272
GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 1.022, II, E 1.025 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
DO
PEDIDO DE REMESSA A
ART. 334
CPC/2015.
NÚCLEO DE
EM CUMPRIMENTO DE
CONCILIAÇÃO/MUTIRÃO
SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR
À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RENEGOCIAÇÃO/TRANSAÇÃO
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
MATÉRIA
SÚMULA 284/STF.
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão ou contradição sobre
a aplicabilidade do
do
em cumprimento de
art. 334
CPC/2015
sentença, com referência a metas de conciliação, mutirões e contexto
pandêmico; (ii) incide o prequestionamento ficto do
do
art. 1.025
(iii) há omissão sobre reflexos constitucionais de acesso à
CPC/2015;
justiça, devido processo legal e ampla defesa.
3. O acórdão enfrenta, de modo suficiente e coerente, as questões
relevantes, afastando negativa de prestação jurisdicional. O
do
art. 334
não autoriza compelir repactuação ou transação
CPC/2015
nem afastar os efeitos da coisa julgada; o
judicial/administrativa,
encaminhamento a mutirão de conciliação não é obrigatório e, no
caso, a negociação permanece possível apenas na via administrativa.
Documento eletrônico VDA54829517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 33b66aa5-4107-4c81-9325-043f750b8942

4. Configura-se deficiência de fundamentação atraindo, por analogia, a
quando os dispositivos federais invocados não
Súmula 284/STF
infirmam os fundamentos adotados. Matérias constitucionais não se
examinam na via do recurso especial. O prequestionamento ficto
dispensa menção expressa quando a ausência de prequestionamento
não foi utilizada para obstar o conhecimento do apelo.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVIO PAULO DA SILVA
(SILVIO PAULO) contra acórdão desta Terceira Turma, que conheceu parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos da ementa a
seguir transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 1.022, II, E 1.025 DO
INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CPC/2015.
PEDIDO DE REMESSA AO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO/MUTIRÃO.
DO
COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 334
CPC/2015.
IMPOR
À CAIXA ECONÔMICA
RENEGOCIAÇÃO/TRANSAÇÃO
FEDERAL (CEF). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE
SÚMULA 284/STF.
NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de forma suficiente e coerente, as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte, especialmente quanto à impossibilidade de impor transação
à instituição financeira e à ocorrência de coisa julgada.
2.O
do Código de Processo Civil de 2015 não autoriza o
art. 334
Poder
Judiciário
a
compelir
renegociação
ou
transação
nem a afastar os efeitos do trânsito em julgado,
judicial/administrativa
que impede ajustes processuais no feito. No caso, assentou-se: (i) a
impossibilidade de impor à CEF repactuação ou transação; (ii) a
negociação apenas na via administrativa, possível a qualquer tempo;
(iii) a inexistência de previsão de mutirão para o Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) e, ainda que houvesse, a ausência de
obrigatoriedade de inclusão do processo.
3.Incide, por analogia, o óbice da
quando o
Súmula 284/STF
dispositivo federal invocado não contém comando normativo suficiente
para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido ou quando há
deficiência na demonstração da ofensa legal.
4.Matérias constitucionais (art. 5o, XXXV e LV, da Constituição
Federal) são insuscetíveis de exame na via do recurso especial,
reservado à interpretação de lei federal.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido. (e-STJ, fls.
)
397/398

Documento eletrônico VDA54829517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 33b66aa5-4107-4c81-9325-043f750b8942

Nas razões dos presentes aclaratórios, SILVIO PAULO apontou (1) omissão
e contradição na análise da aplicabilidade do
do CPC, especialmente quanto
art. 334
ao contexto fático de metas de conciliação do Conselho Nacional de Justiça, mutirões
e restrições de atendimento na pandemia, bem como na conclusão de ausência de
prejuízo diante de alegadas tentativas administrativas frustradas e indicação da CEF
de que “só seria possível pela via judicial”; (2) omissão quanto ao pedido de
reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no
do CPC, com
art. 1.025
manifestação expressa sobre sua incidência; (3) omissão a respeito da inter-relação
entre a interpretação da lei federal (art. 334 do CPC) e os reflexos nas garantias
constitucionais de acesso à justiça, devido ao processo legal e à ampla defesa.
Houve apresentação de impugnação pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(CAIXA) [e-STJ, fls. 422-424 e 433].
VOTO
Conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, é caso de rejeição.
Sustenta que SILVIO PAULO apontou omissão e contradição na análise da
aplicabilidade do
do CPC, especialmente quanto ao contexto fático de metas
art. 334
de conciliação do Conselho Nacional de Justiça, mutirões e restrições de atendimento
na pandemia, bem como na conclusão de ausência de prejuízo diante de alegadas
tentativas administrativas frustradas e indicação da CEF de que “só seria possível pela
via judicial”. Alega ainda omissão sobre inter-relação entre a interpretação da lei
federal (art. 334 do CPC) e os reflexos nas garantias constitucionais de acesso à
justiça, ao devido processo legal e à ampla defesa.
No entanto, todas as questões suficientes ao deslinde do feito foram
enfrentadas no acórdão recorrido, e a pretensão de SÍLVIO PAULO é, em verdade,
alterar a conclusão do julgado.
O acórdão recorrido considerou que o
do Código de Processo Civil,
art. 334
que determina a realização de audiência de conciliação, não é suficiente para amparar
a tese apresentada no recurso especial. Isso porque (e-STJ fl. 406):
(...)
No caso dos autos, conforme fundamentação constante no acórdão
proferido pelo Tribunal Federal, os argumentos foram rejeitados diante
(i) da impossibilidade de impor renegociação à instituição financeira: o
Poder Judiciário não pode obrigar a Caixa Econômica Federal (CEF) a
repactuar dívidas nem a celebrar acordo judicial ou administrativo; (ii)
do trânsito em julgado, tornando possível apenas a negociação na via
administrativa, que pode ser feita a qualquer momento; (iii) ausência
de previsão de mutirão para o Sistema Financeiro da Habitação (SFH)
e, ainda que houvesse, não existe obrigatoriedade de inclusão do feito.
(...)
Documento eletrônico VDA54829517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 33b66aa5-4107-4c81-9325-043f750b8942

Como se depreende do trecho acima transcrito, o contexto do mutirão foi
devidamente considerado e o comando do
do CPC, que integra o rito do
art. 334
processo de conhecimento, ainda que aplicável subsidiariamente à
de sentença, não tem o condão de amparar a tese recursal –
execução/cumprimento
negativa de encaminhamento à mutirão de conciliação como ofensa ao dispositivo
legal mencionado.
Logo, inexiste qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.
Sobre a matéria constitucional, não é passível de análise por meio do
recurso especial. Ademais, ao invocar princípios constitucionais no recurso especial,
como cerceamento de defesa, devido processo legal e contraditório, não houve com
relação com dispositivos de lei federal (e-STJ, fls. 143-145).
Por fim, quanto ao
do Código de Processo Civil, desnecessária
art. 1025
menção expressa ao seu reconhecimento, bastando que o impedimento da ausência
de prequestionamento não tenha sido invocado para obstar o conhecimento do
recurso, como no caso em tela.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:14
Código de Controle do Documento: 33b66aa5-4107-4c81-9325-043f750b8942

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.221.746 / RJ
Número Registro: 2025/0197682-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029791620074025102 2979162007402510 29791620074025102 50177182420234020000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SILVIO PAULO DA SILVA
ADVOGADOS
: HERBERTH MEDEIROS SAMPAIO - RJ101253
BRUNO MEDEIROS SAMPAIO - RJ109135
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANDRE PIRES GODINHO - RJ100272
GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - EQUIVALÊNCIA SALARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SILVIO PAULO DA SILVA
ADVOGADOS
: HERBERTH MEDEIROS SAMPAIO - RJ101253
BRUNO MEDEIROS SAMPAIO - RJ109135
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANDRE PIRES GODINHO - RJ100272
GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
Documento eletrônico VDA55075282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:19
Código de Controle do Documento: 937ac07f-1738-49e4-9aea-05e2c14f3463

CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:19
Código de Controle do Documento: 937ac07f-1738-49e4-9aea-05e2c14f3463